Tribunal: TJMT
Processo: 1059619-52.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059619-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MURILO FACRE PINTO DA FONSECA - CPF: 054.488.251-25 (RECORRIDO), ROBSON FRANK DE SOUZA - CPF: 525.513.509-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Divirjo para negar provimento ao recurso e manter a sentença por seus próprios fundamentos. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE MEDIANTE FURTO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA FRAUDADOR. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO. CONTESTAÇÃO IMEDIATA. SOLICITAÇÃO DE MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO - MED. NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE BLOQUEIOS REITERADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. NÃO CUMPRIMENTO DA PROVIDÊNCIA ATINENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS VIA PIX. DEVIDA. HORÁRIO DE PAGAMENTO DO BOLETO NÃO COMPROVADO. RESTITUÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO BOLETO. AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVA MALSUCEDIDA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPECTATIVA FRUSTRADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese em que a parte recorrente foi vítima de furto situação que resultou em transferência via PIX para conta de terceiro e pagamento de boleto fraudado, tendo realizado a contestação imediata junto ao seu banco para a instauração do procedimento do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

2.

Apesar de instaurar o MED, a instituição financeira forneceu resposta definitiva no sentido de que seria impossível a devolução dos valores pela inexistência de saldo na conta destinatária, contudo, sem comprovar a tentativa reiterada prevista no artigo 41-D, parágrafo único, II, da Resolução n° 1 de 12/8/2020.

3.

Falha na prestação de serviço configurada.

4.

Por inexistir comprovação quanto ao horário de pagamento do boleto fraudado, não há como inferir se a operação foi realizada durante o horário bancária, momento em que seria imediatamente compensada, razão pela qual deve ser afastada a devolução do pagamento mediante boleto. Fato constitutivo do direito da parte autora.

5.

O conjunto fático-probatório impõe o dever de indenizar a título de danos materiais e morais, em razão da negligência quanto ao cumprimento das medidas de segurança pela instituição recebedora e as malsucedidas tentativas de resolução administrativa.

6.

Quantum
indenizatório reduzido em atenção ao critério da razoabilidade.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que condenou a parte reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
.

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência ante ao fortuito externo causador da fraude, inexistindo responsabilidade da instituição financeira. Alternativamente, o afastamento dos danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1059619-52.2023.8.11.0001

Polo Ativo

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

Polo Passivo

MURILO FACRE PINTO DA FONSECA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na ocorrência de falha na prestação de serviço pela instituição financeira em relação da fraude sofrida pelo consumidor.

Eis trechos da sentença recorrida:

Cuida-se de ação ajuizada por MURILO FACRE PINTO DA FONSECA em face de SICREDI OURO VERDE MT.

O autor relata que é correntista da cooperativa ré, utilizando os serviços eletrônicos de transferência de valores, pagamento, pix, entre outros. Narra que, no dia 22 de fevereiro de 2023, foi vítima de um furto na cidade de São Paulo/SP, em que foi levado justamente seu aparelho celular, desbloqueado.

Aduz que realizou contatos com a empresa de telefonia, bancos entre outros, a fim de informar o delito e bloquear todas as funções do aparelho que pudessem dar margem a fraudes.

Comprova esse contato com a ré, conforme protocolo 34765829.

Registrou Boletim de Ocorrência n. CO5620-1/2023 na Polícia Civil local.

No entanto, no dia seguinte, ao checar sua conta, identificou que, naquela data, foram efetivados 01 pix no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e o pagamento de um boleto no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (id. 131940570).

Relata que tentou solucionar a questão junto ao SICREDI, porém a instituição se recusou. Como havia realizado a comunicação devida acerca do furto, entende como abusiva a conduta da ré, posto que deveria de imediato ter realizado os bloqueios a impedir que a aludida situação se concretizasse.

Assim, pede que o requerido seja condenado a restituir a quantia de R$ 5.000,00, bem como ao pagamento de danos morais.

Em contestação, o demandado sustenta que as transações foram regulares, posto que realizadas via aparelho celular autorizado e com uso de senha pessoal, sendo o furto um fortuito externo que foge à sua responsabilidade.

Pois bem.

Da leitura dos fatos e documentos apresentados pelos litigantes, colhe-se que o autor, após ser vítima de furto, teve seu aparelho celular utilizado para transferências de valores, mesmo após ter comunicado a instituição financeira ré do delito. O reclamante confiava justamente na segurança por parte do banco, no sentido de que, ciente da ocorrência, impediria movimentações a fim de evitar prejuízo ao seu cooperado.

Destaca-se que o autor apresenta protocolo de ligação onde teria informado à ré sobre os fatos, ao qual a reclamada nada contrapõe, nem mesmo demonstrando que a comunicação fora posterior às transações.

Diga-se, por oportuno, que a empresa demandada, enquanto instituição financeira, tem o dever de proporcionar ambientes seguros e protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores, como o autor, não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4º, I, “d”, 6º, e 8º, todos do CDC.

Tem-se, pois, que a cooperativa ré fora adequadamente comunicada do furto em questão, não havendo adotado medidas de segurança e providências para impedir as transações no aparelho celular furtado da vítima, deve responder pelos danos que aquela suportou.

Importante registrar também que se aplica a este caso a teoria do risco do empreendimento, uma vez que a demandada, exercendo atividades que visam lucro, deve suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC.

No mais, apesar das alegações de que a ré não possui responsabilidade sobre o fato discutido nestes autos, a fraude ocorrida é considerada como fortuito interno, uma vez que cabe às instituições financeiras garantir a regularidade das transações realizadas em seu nome.
Não se está a responsabilizar a ré pelo furto, nem mesmo pelas transações realizadas pelo terceiro, por si só, mas sim por, mesmo comunicada a tempo e modo devidos pelo consumidor quanto ao crime de que fora vítima, não ter realizado o bloqueio do aplicativo e impedido as aludidas movimentações financeiras.

Diante dessas considerações, entendo que o furto, neste caso, não rompe o nexo de causalidade entre o dano experimentado e a conduta da instituição arrecadadora, nos termos do que dispõe o art. 927, § único, do Código Civil.

[...]

Portanto, em relação aos danos materiais, entendo que o pedido merece ser acolhido, determinando a restituição do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Passo agora a me pronunciar a respeito da indenização pelos danos extrapatrimoniais, desde logo afirmando que estes restaram caracterizados.

Isso porque, o demandante foi submetido a muito mais do que meros transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela ré, consistente na falha de segurança de seu sistema interno, o que configura ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste caso, trata-se de dano moral
in re ipsa
, o qual está vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova.

Configurado, portanto, o dever de indenizar do demandado, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é a mais adequada para responder à hipótese, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para condenar a reclamada:

a)
Ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de
danos materiais
, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do prejuízo, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

b)
Ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 pelos
danos morais
suportados pelo autor, com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ).

;
.

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Pois bem.

A parte recorrida narra que foi vítima de furto enquanto transitava na capital de São Paulo, situação que resultou na transferência via PIX no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para conta de terceiro, e pagamento de boleto fraudado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Imediatamente após o furto, informou a instituição financeira do ocorrido por meio do celular de sua companheira, momento em que solicitou bloqueio da conta, e, no dia seguinte, registrou boletim de ocorrência virtual na delegacia eletrônica de São Paulo.

Quando obteve acesso à conta, identificou as transações indevidas e as contestou administrativamente (Incidente BCB nº 2023266321 – id. 211972187), obtendo a resposta de que havia sido instaurado Mecanismo Especial de Devolução em relação à transação via PX junto à instituição recebedora, mas sem localização de valores, razão pela qual foi encerrado o procedimento. Quanto ao pagamento do boleto, a parte recorrente informou que foi realizado contato com a instituição destinatária, mas, novamente, não foi encontrado saldo na conta.

Em sede de defesa, o banco se prestou a alegar que não havia como identificar a ocorrência de fraude por conta da realização das transferências mediante senha pessoal e, ainda, no aparelho celular cadastrado do autor.

Ademais, não trouxe qualquer elemento capaz de evidenciar as razões que levaram à conclusão de que não seria possível estornar os valores, bastando-se a alegar que se trata de fortuito externo, situação que não atrai a responsabilidade do banco.

A Resolução BCB n° 1 de 12/8/2020 possui os seguintes dispositivos referentes à devolução de valores em hipóteses como a dos autos:

Art. 41-B. O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.

[...]

Art. 41-C. As devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor:

II - por solicitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador, por meio do DICT, caso ele próprio identifique a conduta supostamente fraudulenta ou receba uma reclamação do usuário pagador, ou a falha operacional tenha ocorrido no âmbito dos sistemas desse participante.

[...]

Art. 41-D. As devoluções de que trata o inciso II do art. 41-C, quando decorrentes de fundada suspeita de fraude:

I - ficarão condicionadas à abertura e à conclusão, com a aceitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor, do procedimento de notificação de infração relativo à transação a ser devolvida, de que trata o Capítulo XIII, Seção III, Subseção IX; e

II - implicarão o bloqueio imediato, na conta transacional do usuário recebedor, dos valores cuja devolução é solicitada, ou, sendo menor, do valor correspondente ao saldo nela disponível.

Parágrafo único. Em caso de devolução em valor inferior ao da transação original, o participante deverá realizar múltiplos bloqueios ou devoluções parciais a partir da conta transacional do usuário recebedor, sempre que recursos sejam nela creditados, até que se alcance:

I - o valor total da transação objeto da solicitação de devolução; ou

II - noventa dias, contados a partir da transação original.

[...]

Art. 78-F. A notificação de infração deve ser solicitada pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador ou pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor sempre que houver fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude.

Parágrafo único. A notificação de infração pode ser solicitada para transações:

I - liquidadas no SPI;

II - liquidadas nos sistemas do próprio participante; ou

III - rejeitadas por fundada suspeita de fraude.

Art. 78-G. O participante que receber a notificação de infração deverá analisá-la e decidir por aceitá-la ou rejeitá-la.

[...]

O quadro delineado ilustra que a parte recorrente não adotou as medidas necessárias para prosseguimento do Mecanismo Especial de Devolução, tendo realizado a abertura, nos termos da normativa do BCB, mas, em momento posterior, demonstrado a negativa de possibilidade de devolução sem que fossem realizados os bloqueios reiterados até que alcance o valor total ou 90 (noventa) dias, conforme determinação expressa do artigo 41-D, parágrafo único, II, da Resolução n° 1 de 12/8/2020.

Na via judicial, a parte recorrente sequer mencionou a realização do MED, mas tão somente se ateve às provas juntadas pela parte recorrida.

Assim, ao negar a devolução de valores e, na via judicial, deixar de prestar esclarecimentos quanto ao suposto MED realizado, a parte recorrente incorreu em falha na prestação de serviços e, por isso, deve ressarcir os valores transferidos via PIX.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTICA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. JURÍDICA. FINANCEIRA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. FRAUDE EM TRANSAÇÃO COM PIX. MED (MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO). AUSÊNCIA DE PROVA DO RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO JUNTO À INSTITUIÇÃO RECEBEDORA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO NORMATIVO. CONDUTA CULPOSA. NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA.DANO IN RE IPSA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. 2. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. 3. Segundo a Teoria Finalística, adotada pelo CDC, caracteriza-se a relação de consumo, quando há fornecimento de produtos ou serviços ao destinatário final, com intuito lucrativo. Em casos excepcionais, mesmo que o destinatário não seja final, mas exista entre as partes vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, aplica-se a Teoria Finalística Mitigada, considerando-se a existência de relação de consumo. As cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras e, por isso, aplica-se aos contratos celebrados com seus cooperados o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ. 4. As instituições financeiras são responsáveis pelos prejuízos sofridos em razão de fraude em pagamento por PIX, quando decorrentes de falha exclusiva dos mecanismos de gerenciamento de riscos das instituições financeiras, sem a participação do consumidor. Havendo contestação do PIX não reconhecido pelo cliente e inexistindo prova do resultado da investigação realizada junto à instituição financeira recebedora, há conduta ilícita praticada pela instituição financeira do usuário pagador, visto que não observou as diretrizes de segurança e devolução de transferência. 5. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser afastada quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior. Quando a instituição financeira não observa procedimentos normativos para garantia da segurança de seus serviços, age com culpa na modalidade de negligência e, consequentemente, é responsável pelo dano demonstrado. 6. O desconto indevido em conta corrente caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que pode atingir verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

7. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor total debitado da conta corrente (R$7.972,87), a indenização arbitrada na sentença em R$4.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo. 8. Recurso conhecido e não provido.

9. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

(TR-MT, N.U 1002253-90.2022.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Todavia, o quadro probatório não se amolda nesse sentido quanto ao pagamento realizado mediante boleto (R$ 2.000,00).

Em que pese tenha sido devidamente comprovada a transferência, inexiste nos autos informação acerca do horário da operação.

No Boletim de Ocorrência (id. 211972185) consta apenas “período noturno”, enquanto o extrato bancário (id. 211972186) indica apenas a data de realização, também sem horário, o que impossibilita a verificação quanto ao prazo de compensação do boleto, ou seja, se o pagamento foi realizado em horário bancário, o que atrairia sua compensação imediata e afastaria a responsabilidade do banco.

Assim, por não ter sido comprovado o horário específico do pagamento do boleto, situação que se amolda nos fatos constitutivos do direito da parte recorrida, deve ser afastada a condenação referente ao pagamento de boleto (R$ 2.000,00).

Quanto à condenação em danos morais, a realização incompleta do Mecanismo Especial de Devolução e a não resolução administrativa têm o condão de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Logo, no cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança, pois a conduta da parte recorrente traduz em um rompimento de confiança e a boa-fé objetiva, que grassam as relações de consumo.

Além disso, a malsucedida tentativa administrativa, que poderia, inclusive, ter recuperado o valor objeto do crime, evidencia a falta de diligência da instituição bancária, falha nos mecanismos de segurança e ultrapassa as raias do tolerável.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos materiais para R$ 3.000,00 (três mil reais) e a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais),

mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar em custas e honorários, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024